Tribunal: STF
Processo: AC 3093
Classe: AC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR QUE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REFERENDO DA TURMA. INCISOS IV E V DO ART. 21 DO RI/STF. CONCURSO PÚBLICO. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. EXERCÍCIO DO CARGO PELO AUTOR POR MAIS DE SETE ANOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DANDO CONTA DE QUE O AUTOR ESTÁ APTO PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO.



    Decisão singular concessiva de efeito suspensivo a recurso extraordinário, no qual se impugna a exclusão de candidato de concurso público. 



    Presença dos pressupostos autorizadores da medida.



    Questão de ordem que se resolve pelo referendo da decisão concessiva da cautelar.